Tribunal: TJMT
Processo: 1002226-97.2023.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002226-97.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), DIONATHAN CARIOCA DE ASSIS - CPF: 007.357.911-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELA
NTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO(S):
DIONATHAN CARIOCA DE ASSIS

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SÚMULA 240 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada pela instituição financeira, com fundamento no abandono da causa pela parte autora, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC/2015.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o feito por abandono da causa quando ausente (i) a prévia intimação pessoal da parte autora; e (
ii
) o requerimento expresso da parte ré, conforme exige a Súmula nº 240 do STJ.

III.
Razões de decidir

3. Reconhecida a
triangularização
da relação processual com a citação válida do réu, impunha-se o requerimento da parte adversa para extinção do feito, nos termos da Súmula nº 240 do STJ, o que igualmente não ocorreu.

4
. A ausência desses requisitos torna nula a sentença proferida, por violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

IV.
Dispositivo e tese

5
. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. Havendo formação da relação processual, é indispensável o requerimento expresso da parte ré para o reconhecimento do abandono da causa, conforme dispõe a Súmula nº 240 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; TJMT, Apelação Cível nº 0000790-06.2012.8.11.0026, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara De Juína, que nos autos da Ação
Monitória nº 1002226-97.2023.8.11.0025, ajuizada em desfavor de
DIONATHAN CARIOCA DE ASSIS
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“Logo, certo é que continuar com o feito, quando em real evidência, a parte demandante não possui interesse em seu prosseguimento, representa um desvio da atenção e do zelo que o Poder Judiciário deve dedicar aos processos que realmente demandam sua intervenção.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III § 1º, do CPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais remanescentes.”

A apelante sustenta, em síntese, que não houve a necessária intimação pessoal da parte autora, tampouco a regular intimação eletrônica de seus advogados, conforme exige o art. 272, §2º, do CPC, sendo, portanto, nula a sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

Aduz, ainda, que não houve requerimento da parte ré para a extinção do feito, requisito indispensável segundo o entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ.

Sem contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado, conforme guia de recolhimento (ID.
321668857
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELA
NTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO(S):
DIONATHAN CARIOCA DE ASSIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível
interposto por
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara De Juína, que nos autos da Ação Monitória nº 1002226-97.2023.8.11.0025, ajuizada em desfavor de
DIONATHAN CARIOCA DE ASSIS,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“Logo, certo é que continuar com o feito, quando em real evidência, a parte demandante não possui interesse em seu prosseguimento, representa um desvio da atenção e do zelo que o Poder Judiciário deve dedicar aos processos que realmente demandam sua intervenção.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III § 1º, do CPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais remanescentes.”

Passo a
análise
da tese alegada pela apelante.

A parte
apelante sustenta-se
que não é possível a extinção do processo por abandono da causa sem o prévio requerimento da parte ré, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, assiste razão à parte apelante.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a parte apelada foi regularmente citada, conforme se infere da certidão de cumprimento da diligência realizada pelo oficial de justiça, constante no documento de identificação nº 320779889.

Todavia, não se pode olvidar que, uma vez validamente constituída a relação processual por meio da citação da parte ré, torna-se imprescindível o requerimento da parte adversa para que se opere a extinção do feito por abandono.

A decretação
ex

officio
pelo magistrado, nessa hipótese, encontra óbice na jurisprudência consolidada, especialmente na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, de forma categórica, que

“A
extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do
réu
.”
.

Tal orientação jurisprudencial visa resguardar o contraditório e a ampla defesa, impedindo decisões prematuras e assegurando a efetiva participação de ambos os polos da relação processual no encerramento da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ATO NÃO REALIZADO - REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA - NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240/STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. A teor do que dispõe o § 1º, do art. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que
inocorreu
na
hipótese.
2.
Ademais, havendo a
triangularização
da relação processual, para extinção do feito por abandono da causa, torna-se imprescindível o requerimento da parte executada, a teor do que prescreve a Súmula 240 do STJ
, o que também não ocorreu.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000790-06.2012 .8.11.0026, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, considerando que houve a regular formação da relação processual, revela-se indevida a extinção do feito.

CONCLUSÃO

Por tais fundamentos, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença de extinção proferida nos autos, determinando o retorno dos autos à instância de origem, ante a ausência de requerimento expresso da parte requerida, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025